Tribunal: TJSP
Processo: 1078972-70.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Inscrição / Documentação
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – REPROVAÇÃO – Pretensão inicial voltada ao reconhecimento de suposto direito do autor a ser reintegrado em certame oficial de que participava, direcionado ao preenchimento de vagas em cargo de provimento efetivo de Policial Militar – exclusão do candidato, durante a fase de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR – INVESTIGAÇÃO SOCIAL – REPROVAÇÃO – Pretensão inicial voltada ao reconhecimento de suposto direito do autor a ser reintegrado em certame oficial de que participava, direcionado ao preenchimento de vagas em cargo de provimento efetivo de Policial Militar – exclusão do candidato, durante a fase de investigação social, pelo não preenchimento dos requisitos de conduta ilibada, na vida pública e na vida privada, e idoneidade ("desobediência às normas escolares") - ilegalidade - ausência de omissão do autor nas informações prestadas sobre sua vida pessoal - fatos coligidos pela Administração Pública (condutas desabonadoras durante os ensinos fundamental e médio) que em nada interferem no caráter ou personalidade do candidato - excesso manifesto do ato administrativo, o que configura inarredável ilegalidade, passível de anulação pelo Poder Judiciário - sentença de improcedência reformada para julgar procedente a demanda. Recurso do postulante provido.